Tribunal: STF
Processo: Súmula 732
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 732

É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/1996.

[{"tipo": "topico", "texto": "Nos termos da Súmula 732 do STF, é constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação.[ Tese definida noRE 660.933 RG, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 2-2-2012, DJE 37 de 23-2-2012,Tema 518]Nos termos daSúmula 732/STFé constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob aCarta de 1969, seja sob aConstituição Federal de 1988, e no regime daLei 9.424/1996. A cobrança da exação, nos termos do DL1.422/1975e dos Decretos76.923/1975e87.043/1982é compatível com as Constituições de1969e1988. Precedentes. Repercussão geral da matéria reconhecida e jurisprudência reafirmada, para dar provimento ao recurso extraordinário da União.[RE 660.933 RG, rel. min.Joaquim Barbosa, P, j. 2-2-2012,DJE37 de 23-2-2012,Tema 518.]"}]